Tribunal: TJSP
Processo: 1002919-09.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Remessa necessária e apelação – Mandado de segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo a ordem para determinar "que o recolhimento do ITBI tanto quanto emolumentos e demais consectários cobrados, seja realizado com base de cálculo no valor do negócio de transmissão, ainda que menor que o valor venal para fins de IPTU, sem aplicação de multas ou juros, mas corrigido a

Ementa:
Remessa necessária e apelação – Mandado de segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo a ordem para determinar "que o recolhimento do ITBI tanto quanto emolumentos e demais consectários cobrados, seja realizado com base de cálculo no valor do negócio de transmissão, ainda que menor que o valor venal para fins de IPTU, sem aplicação de multas ou juros, mas corrigido a partir de 28.02.2025" Insurgência da Municipalidade – Cabimento em parte – Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1113 em relação à base de cálculo – Inviabilidade de a Administração desconsiderar o valor da transação indicado pelo contribuinte e, sem procedimento administrativo próprio que respeite o contraditório e a ampla defesa, exigir o pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado unilateralmente pelo fisco, tal como previsto na LM no 11.154/91 e alterações posteriores – Ausência de discussão sobre o momento do fato gerador – Julgamento ultra petita configurado – Incidência de correção monetária sobre os valores a serem recolhidos a título de ITBI, por ocasião do registro das escrituras públicas – Precedentes – Remessa necessária e recurso de apelação parcialmente providos para o fim de limitar a concessão da ordem aos termos do pedido formulado na petição inicial, aplicando-se o disposto no art. 492, do CPC, consoante especificado.